Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional. Prova.
1 - O crime de tráfico de drogas não exige dolo específico para sua configuração. Basta a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal do art. 33 da L. 11.343/06.
2 - Provado que a ré, ao tentar entrar em estabelecimento prisional, trazia consigo substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não é caso de absolvição.
3 - Apelação não provida.